Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708198-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO PALARO DI PIETRO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF DESPACHO Ao impetrado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pelo impetrante, art. 1.023, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, à Secretaria, para cadastrar na autuação os embargos de declaração, com posterior conclusão dos autos. Brasília - DF, 1 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora